Tribunal: TJMT
Processo: 0007923-61.2018.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007923-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN AUGUSTO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 056.426.481-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POLUIÇÃO SONORA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INITIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS MOLDES DO CONAMA – NECESSÁRIA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – RUÍDO AFERIDO POR MEDIDOR ADEQUADO COMPROVADO NOS AUTOS – DANO POTENCIAL À SAÚDE HUMANA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do acusado na audiência de instrução e julgamento, na qual compareceu o seu defensor, não enseja, de plano, nulidade na realização do ato, sendo, pois, causa de nulidade relativa, impondo-se a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorre nos autos.

Para que haja a configuração do delito de poluição sonora, basta tão somente a emissão de ruído em nível superior ao estipulado pela legislação, uma vez que se cuida de crime formal, não se exigindo a lesão efetiva ao bem jurídico, bastando a possibilidade de causar dano à saúde humana.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renan Augusto da Silva Almeida,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
0007923-61.2018.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de poluição ambiental.

Em suas razões recursais, a Defensoria argumenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do acusado, que não foi intimado para comparecer ao ato, acarretando em prejuízos a sua defesa. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva, pois não foi realizada perícia técnica nos moldes exigidos pelo CONAMA, a fotografia do decibelímetro não consta data e horário da medição para trazer confiabilidade ao registro (Id. 169692299).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 169692852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 174267680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023